Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-62.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011337-62.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (REPRESENTANTE), KAREN CAMPOS SILVEIRA - CPF: 025.248.151-88 (APELADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – VEÍCULO APREENDIDO – SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

Nas hipóteses de extinção do processo, por homologação de acordo celebrado entres as partes, é inviável a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais, em aplicação ao Princípio da Causalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco Toyota do Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que homologou o acordo celebrado entre as partes, e, com isso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, o banco autor se insurge contra sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, pugnando pela aplicação do Princípio da Causalidade, porquanto a ré se encontrava inadimplente, a época do ajuizamento da presente ação, tanto que a liminar de busca e apreensão foi deferida e o veículo garantidor apreendido.

Ao final, pugna pela inversão do ônus sucumbencial ou, alternativamente, pela redução dos honorários advocatícios arbitrados.

As contrarrazões vieram ao id. 90964015, pugnando pela condenação do banco nas penas de litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Com razão o banco apelante, porquanto, em respeito ao Princípio da Causalidade, o ônus sucumbencial deve recair sobre o devedor, que deu causa ao feito constritivo, uma vez que que encontrava em mora ao tempo do ajuizamento da ação, tanto que teve o veículo apreendido (id. 90963979), após o deferimento da liminar constritiva (id. 90963957).

Nesse sentido se orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
ÔNUS SUCUMBENCIAL DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente" (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe de 20/02/2020). 4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1775677 PR 2020/0271063-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL APÓS A CITAÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. A condenação em custas processuais e honorários advocatícios rege-se pelos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo consequência imposta à parte vencida ou àquela que deu causa à propositura da demanda. Na hipótese de desistência da ação por acordo celebrado entre as partes, não há condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. (TJ-MT - AC: 10012500520188110013 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 04/09/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2019)

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - REALIZAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Nas hipóteses de desistência da ação por acordo celebrado entre as partes, não há condenação da parte autora ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Aplicação do Princípio da Causalidade.
(TJ-MG - AC: 10400160011963001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 25/01/2019)

Finalmente, ante a reforma da sentença, inviável perquirir acerca da condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, porquanto a simples procedência do pleito recursal evidencia da legitimidade da pretensão formulada.

Pelo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para inverter o ônus sucumbencial, em aplicação ao Princípio da Causalidade, e com isso, condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, no valor fixado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021